Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700642-25.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Regularize o apelado BANCO DO BRASIL S.A. sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, diante da ausência de procuração nos autos que atribua poderes ao advogado que subscreve as contrarrazões de ID 23939722. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora